Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701821-80.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYNAN ALVES DE LIMA APELADO: MARLUCIO FERNANDES CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por THAYNAN ALVES DE LIMA (ID 54163629) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. A apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 69831352) e não se manifestou (ID 70047105, 70274900). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, e o art. 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. A apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 69831352) e permaneceu inerte (ID 54380007), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido (ID 70047105, 70274900). Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Sem honorários advocatícios. Baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe após o trânsito em julgado. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator